Tribunal: TJDFT
Processo: 0705480-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705480-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO MENDES DE SOUZA AGRAVADO: OI MOVEL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Leandro Mendes de Souza em face da r. decisão (ID 58475053 dos autos de origem) que, na Ação proposta em desfavor da Oi Móvel S/A, indeferiu a tutela de urgência requerida nos seguintes termos: “(...) Cuida-se de ação de conhecimento movida por LEANDRO MENDES DE SOUZA em desfavor de OI MOVEL S.A, por meio da qual o requerente postula seja declarada fraudulenta a emissão do número do seu telefone móvel, através da habilitação indevida por meio de chip. Postulou, ainda, a condenação da empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais. A inicial veicula pedido de tutela de urgência. É o relatório. D E C I D O. Com efeito, a concessão da tutela de urgência pressupõe: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. No caso dos autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não permitem chegar a uma probabilidade de veracidade dos fatos narrados, uma vez que, neste juízo sumário de cognição, inexistem elementos contundentes que imputem à parte ré a responsabilidade pelo ocorrido, revelando-se imprescindível a dilação probatória, com a devida instrução processual, sem prejuízo do contraditório. Ademais, além da parte autora não possuir legitimidade para postular o pleito requerido no pedido “a.1” da inicial, por se tratar de defesa de direitos difusos, o eventual deferimento da medida dificilmente surtiria os efeitos colimados pelo autor. Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais necessários à concessão de medida, INDEFIRO A LIMINAR. (...)” Alega o Agravante, em resumo, que estão presentes os requisitos para o deferimento da liminar. Assevera que tem direito de obter da Agravada as informações sobre o procedimento adotado para a habilitação indevida da linha telefônica que pertence a ele. Pede a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para determinar à Agravada “que faça publicar em veículos de comunicação de grande circulação nota informativa relatando a emissão indevida e a entrega de Chip em nome do autor, alertando a sociedade sobre o risco de possíveis tentativas de estelionato” e “que a requerida apresente no prazo máximo de 48 (quarenta e oito horas) todos os documentos, contrato, solicitação, documentos que foram utilizados para a alteração do Chip do autor indevidamente, referente a emissão do Chip de no 895531492973555373, emitido no dia 13/02/2020 na loja da requerida”. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Embora não se possa negar aborrecimentos decorrentes de fraudes da natureza da experimentada pelo ora Agravante, entendo que o d. Juízo a quo, ao decidir, agiu com a cautela que deve permear a atuação judicial. Isso porque as informações trazidas aos autos deverão ser devidamente valoradas após o aperfeiçoamento do contraditório. Registro não haver nos autos prova de que a empresa Agravada esteja se recusando a prestar informações ao Agravante, a justificar a determinação de imediata juntada de documentos por parte dela. Quanto ao pleito de obrigar a Agravada a publicar informações em veículos de comunicação de grande circulação, deve ser afastado pelos motivos destacados na r. decisão combatida e pelo fato de se mostrar medida por demais onerosa para ser determinada já na fase inicial do processo. Assim, indefiro o requerimento de antecipação de tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator